Tribunal: TJSP
Processo: 0186037-63.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0186037-63.2008.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.530 - R
1
Registro: 2020.0000677866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0186037-63.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLAUDIO GILBERTO FIORENTINI, ANTONIO BONI, VERA LUCIA CLARO
LACERDA, REYNALDO MEIRELLES e REINALDO GABRIEL FILHO, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETRATARAM o acórdão anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0186037-63.2008.8.26.0000 -Voto no 16.530
2
Apelação Cível no 0186037-63.2008.8.26.0000
Apelantes: Claudio Gilberto Fiorentini, Antonio Boni, Vera Lucia Claro Lacerda,
Reynaldo Meirelles e Reinaldo Gabriel Filho
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.530
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810
do C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação
devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
271/276 e de fls. 289/292 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF
e no Tema no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão de fls. 271/276, quanto aos temas indicados,
assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Logo, a r. sentença merece reforma, julgando-se
procedente a ação e condenando a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo ao pagamento da complementação
integral dos proventos de aposentadoria dos autores,
incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária
a partir da data em que devida cada parcela e juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0186037-63.2008.8.26.0000 -Voto no 16.530
3
mora à taxa de 6% ao ano, contados a partir da citação,
nos termos da Lei n° 9.494/97, respeitada a prescrição
quinquenal, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Anoto a decisão do C. STF nos autos da ADIN no
4357-DF, na qual julgou a inconstitucionalidade, em
parte, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09,
que assim deixa de ser aplicado.
Ademais, o C. STF recentemente reconheceu
eficácia ex tunc da referida inconstitucionalidade.1
Sendo assim, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C.
STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
1 Site oficial do STF, Informativo do STF n° 725 de 26/11/2013.